Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-91.2016.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001530-91.2016.8.26.0315/50001, da Comarca de Laranjal Paulista, em que são
embargantes HELIO DE ALMEIDA CATOJO e WILMA MORAES CATOJO, é
embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1001530-91.2016.8.26.0315/50001
Voto n. 44.199
Emb. Declaração n° 1001530-91.2016.8.26.0315/50001
Comarca: Laranjal Paulista
Embargante: Helio de Almeida Catojo e outros
Embargado: Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obrigação de fazer.
Indenização por danos materiais. Prestação de serviços de
fornecimento de água e de coleta de esgoto. Omissão.
Inexistência.
Inviabilidade
do
recurso
por
falta
dos
pressupostos do art. 1022, do novo Código de Processo Civil.
Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelos autores, nos autos do
processo da ação de condenação à obrigação de fazer e à indenização por
danos materiais reportada a contrato de prestação de serviços de
fornecimento de água e de coleta de esgoto. A Turma julgadora manteve a
r. sentença de parcial procedência dos pedidos e negou provimento aos

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1001530-91.2016.8.26.0315/50001
recursos das partes.
Aduzem os autores que há omissão no julgado, relativamente
ao fato de que havia necessidade de se fixar prazo para a conclusão das
obras e consequente multa diária em caso de não cumprimento, o que, no
entanto, não foi feito pela Turma julgadora.

É o relatório.
Não houve nenhuma omissão no julgado.
Em primeiro lugar, não há no recurso de apelação nenhum
pedido para fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de
fazer.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1001530-91.2016.8.26.0315/50001
De qualquer modo, será em cumprimento de sentença o
momento oportuno para que o juízo de primeiro grau avalie a pertinência
ou não de fixar prazo para a obra no imóvel dos autores, caso se constate
que a obrigação não está sendo cumprida a contento, com a eventual
fixação de multa diária.
Em face do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator